Tribunal: TJBA
Processo: 8047234-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047234-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELA OUBINHA DURAN registrado(a) civilmente como MARIA ANGELA OUBINHA DURAN

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO

AGRAVADO: IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO

Advogado(s)
:
JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM agravo interno. aLEGADA OMISSÃO QUANTO À EFICÁCIA DA SENTENÇA SUPERVENIENTE E À POSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS A EMBARGOS AINDA PENDENTES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. sentença proferida NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047234-55.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante MARIA ANGELA OUBINHA DURAN e como embargada IARA MARIA GUEDES LISBOA COUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.